Tribunal: TJDFT
Processo: 0008405-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008405-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos servidores ADEMIR BARBOSA MACIEL, ADRIANA GOMES FERREIRA, ADRIANA KAPASSI CASTANHEIRA, ADRIANA MOREIRA DIAS, AGEU JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO e AGUEDA STEMLER DE OLIVEIRA O DF concordou com os cálculos judiciais (ID: 29797444). No ID: 29358390, o SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais e informou que os substituídos ADEMIR BARBOSA MACIEL, ADRIANA GOMES FERREIRA, ADRIANA KAPASSI CASTANHEIRA, ADRIANA MOREIRA DIAS, AGEU JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO e AGUEDA STEMLER DE OLIVEIRA renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de recebimento por meio de RPV. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 15055876, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia ao crédito superior a 40SM manifestada pelos servidores ADEMIR BARBOSA MACIEL, ADRIANA VIEIRA GOMES FERREIRA, ADRIANA KAPASSI CASTANHEIRA, ADRIANA MOREIRA DIAS, AGEU JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO e AGUEDA STEMLER DE OLIVEIRA. Expeçam-se as requisições de pequeno valor em favor de ADEMIR BARBOSA MACIEL, ADRIANA VIEIRA GOMES FERREIRA, ADRIANA KAPASSI CASTANHEIRA, ADRIANA MOREIRA DIAS, AGEU JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO e AGUEDA STEMLER DE OLIVEIRA, até o limite de 40SM, segundo o valor bruto (valor líquido do servidor mais honorários contratuais de 20%), bem ainda em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Brasília, 18 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador